Tribunal: TJMT
Processo: 1030368-21.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030368-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 703.087.641-53 (ADVOGADO), AMANDA PINTO DE SOUZA - CPF: 046.311.591-03 (EMBARGADO), LUCAS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 057.725.421-92 (EMBARGADO), ANNA BEATRIZ PEREIRA SANTOS - CPF: 071.437.571-36 (EMBARGADO), DILMA DA CONCEICAO SILVA SANTOS DE SOUSA - CPF: 014.889.861-00 (EMBARGADO), EDISON DA CONCEICAO SILVA SANTOS - CPF: 441.795.701-06 (EMBARGADO), JTL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 09.433.869/0001-02 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 209.337.381-53 (EMBARGADO), IZABEL DA CONCEICAO SILVA SANTOS - CPF: 014.889.811-40 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por JTL Consultoria Empresarial Ltda. contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargados, deferindo-lhes a gratuidade de justiça, sob alegação de erro de fato e omissões relativas ao interesse recursal e à existência de valor depositado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ou deixou de apreciar tese relativa ao interesse recursal dos Agravantes; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de existência de depósito judicial que afastaria a hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão.

4.
O acórdão embargado examinou de forma suficiente os elementos probatórios relativos à hipossuficiência dos Agravantes e fundamentou expressamente o deferimento da assistência judiciária gratuita.

5.
A ausência de análise individualizada de todas as teses das partes não configura omissão quando o julgador já encontrou fundamentos suficientes para decidir a controvérsia.

6.
A alegação de que os Embargados não teriam interesse recursal busca reabrir discussão de mérito, o que é incabível na via aclaratória.

7.
A existência de valores depositados nos autos não constitui ponto obrigatório de exame para o julgamento da gratuidade e não integra vício de omissão, pois o acórdão embargado pautou-se na capacidade financeira efetivamente demonstrada.

8.
Não se verificam contradição, obscuridade, omissão ou erro material que autorizem a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
O acórdão que expõe fundamentos suficientes para a solução da controvérsia não incorre em omissão pelo simples fato de não analisar todos os argumentos deduzidos pelas partes.

2.
Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito ou reavaliar premissas fáticas fixadas no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

JTL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
opôs Embargos de Declaração em ID. 326571367, alegando a existência de erro de fato e omissão no acórdão de ID. 325139387, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça aos Embargados.

A Embargante alega, em síntese, que os Agravantes/Embargados figuram no polo passivo da ação originária, tendo todas as custas e despesas processuais sido integralmente suportadas por esta Agravada/Embargante (JTL)

Afirma que o Acórdão ora embargado partiu de uma premissa fática equivocada ao admitir como existente algo que, comprovadamente, jamais ocorreu, sendo este um equívoco de extrema relevância para o deslinde da controvérsia, pois tem o condão de alterar substancialmente o resultado do julgamento.

Aduz que o referido erro de fato levou este Egrégio Tribunal a deixar de apreciar uma das principais teses defensivas suscitadas por esta Embargante (JTL), consistente na ausência de interesse recursal dos Embargados, configurando manifesta omissão.

Argumenta que se verifica uma segunda omissão por parte deste Egrégio Tribunal, consistente na ausência de pronunciamento, ou mesmo de análise, acerca da tese defensiva de que há depositado nos autos, em favor dos Agravantes/Embargados, o expressivo valor de R$ 771.509,19, o que possui o condão de alterar substancialmente a situação financeira deles, demonstrando que, se necessário, poderiam suportar eventuais custas e despesas processuais que viessem a ser fixadas ao final do feito.

Assim, requer o provimento do presente recurso, para corrigir o referido erro de fato e suprir as duas omissões ventiladas nos presentes Embargos de Declaração, como medida de direito e justiça.

Contrarrazões apresentadas em ID. 327600352.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, não constato o mencionado vício, pois o julgado resta devidamente fundamentado e enfrenta a temática de maneira coerente, vejamos:

“(...)Os Agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições de realizar o pagamento das custas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que os Agravantes podem ser considerados pessoas hipossuficientes, fazendo jus ao benefício pretendido.

Verifica-se que, com o intuito de comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, os Recorrentes acostaram aos autos: (i) cópia do holerite referente ao mês de julho de Edison (ID. 312417851); (ii) cópia da Carteira de Trabalho Digital de Lucas (ID. 312417850); (iii) cópia do atestado de matrícula (ID. 312400899); e (iv) cópia da Carteira de Trabalho de Anna. Ressalte-se ainda que, nos autos de origem, foi juntada a cópia da Carteira de Trabalho Digital de Dilma (ID. 205831653).

Observa-se que tanto Dilma quanto Anna não possuem qualquer registro em suas respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Verifica-se, ainda, que a Sra. Anna encontra-se matriculada no curso de Bacharelado em Saúde Coletiva na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Na cópia do holerite acostada por Edison, verifica-se que este aufere, mensalmente, a quantia de R$ 1.785,90 (mil setecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), em decorrência do exercício da função de vigia na Prefeitura Municipal de Barra do Garças.

Já em relação a Lucas, observa-se, em sua Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), a anotação de salário contratual no valor de R$ 2.284,00 (dois mil duzentos e oitenta e quatro reais) mensais, o que corrobora com sua alegação de hipossuficiência.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelos Agravantes, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência dos Recorrentes e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que os Agravantes fazem jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.” – sic ID. 321305353.

Logo, a pretensão da Embargante é a rediscussão do assunto, em nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado, o que não se admite na presente via.

Importa registrar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência,
“
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão.

Além disso, quando a possibilidade de pagamento das custas ao final da demanda, o Código de Processo Civil e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitem, excepcionalmente, apenas o parcelamento das custas, mas não o pagamento ao final. Logo,
inexiste disposição legal que autorize tal medida
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE EM CASO DE PROVAS SUFICIENTES – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Edvânio Damião Barzon dos Santos e Andreia Barbosa contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a determinação de retificação do valor da causa e rejeitando o pedido de pagamento das custas processuais ao final do processo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a ausência de intimação prévia nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015 enseja nulidade da decisão que indeferiu a justiça gratuita; (ii) se os recorrentes fazem jus à gratuidade de justiça; (iii) se é cabível a retificação do valor da causa; e (iv) se é possível o pagamento das custas ao final do processo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.001.930/SP, consolidou o entendimento de que, quando há elementos suficientes para indeferir o pedido de justiça gratuita, o magistrado pode fazê-lo independentemente de intimação prévia.

4. A análise dos documentos apresentados, notadamente declaração de imposto de renda e extratos bancários, revela movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, não sendo preenchidos os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98). 5. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, conforme disposto nos arts. 291 e 292 do CPC/2015, sendo correta a determinação de sua retificação para incluir a soma dos empréstimos e bens objeto da ação.
6. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda expressamente o pagamento das custas ao final do processo, salvo nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita deferida (art. 233, § 2º, da CNGC/MT).
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento da justiça gratuita não prescinde de intimação prévia quando há provas suficientes da capacidade financeira do requerente. 2. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda.
3. O pagamento das custas ao final do processo somente é admitido nos casos expressamente previstos em lei.
" (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10341429320248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2025). - destaquei

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso, impondo a sua rejeição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025